Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701116-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE WALKYRIA BERND STREHL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. MÚTUO. FALECIMENTO DA CONTRATANTE. SEGURO PRESTAMISTA. COBERTURA PARCIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência crédito remanescente, não abrangido pela cobertura de seguro prestamista, referente ao negócio de mútuo. 2. A função do seguro prestamista eventualmente contratado consiste no pagamento das parcelas remanescentes do débito principal até o limite do capital segurado, nos casos de morte ou invalidez do contratante, dentre outros sinistros. 2.1. Nas hipóteses de previsão contratual para a cobertura de eventual saldo devedor relativo ao negócio jurídico celebrado, é dever da instituição bancária cumprir a obrigação, exonerando o devedor dos demais pagamentos, em virtude do óbito do segurado. 2.2. O fornecimento da contratação de seguro como garantia de negócios jurídicos de mútuo celebrados pelas instituições bancárias não pode ser imposta aos contratantes, sendo legítima a recusa do consumidor a esse respeito. 3. É atribuição da parte o ônus de comprovar o fato constitutivo da sua pretensão nos termos do art. 373 do CPC. 4. O acervo probatório coligido aos autos foi insuficiente para estabelecer a convicção a respeito das alegações articuladas pela ora recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 313, 314 e 315, todos do Código Civil, apontando a impossibilidade de o credor receber prestação diversa do que lhe é contratualmente devido; b) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a aplicação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, com o abatimento relativo ao seguro prestamista. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 313, 314 e 315, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza seu reconhecimento na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010